Tribunal: TJBA
Processo: 0700645-88.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
Processo: Apelação Criminal: 0700645-88.2021.8.05.0274 Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelante: Luciano Novais Gomes Advogado: Antonio Carlos Silva - OAB/BA 57.165 Advogado: Manoel Lino Silva Mendes - OAB/BA 65.930 Advogado: José Pinto de Souza Filho - OAB/BA 6.342 Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Juiz Antônio Carlos da Silveira Símaro EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. SUBTRAÇÃO SUCESSIVA DE JOIAS AVALIADAS EM R$ 99.688,00, PERTENCENTES À VÍTIMA E A INTEGRANTES DE SEU NÚCLEO FAMILIAR. AUTOR AMIGO DA FAMÍLIA, COM LIVRE ACESSO À RESIDÊNCIA E ÀS CHAVES DO IMÓVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DE VÍTIMA, ILICITUDE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA E DA CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Luciano Novais Gomes contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, em razão da subtração continuada de joias pertencentes a Ana Aparecida da Silva e a integrantes de seu núcleo familiar, avaliadas em R$ 99.688,00 (noventa e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais), mediante abuso de confiança. 2. A sentença fixou a pena definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto. 3. Em suas razões recursais, a defesa suscitou preliminares de ilegitimidade de uma das vítimas, nulidade da gravação ambiental e quebra da cadeia de custódia. No mérito, postulou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do abuso de confiança, o reconhecimento da inexistência de continuidade delitiva, a desclassificação para furto simples, a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a concessão do sursis, o deferimento da justiça gratuita e a manutenção do direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As questões submetidas à apreciação desta instância consistem em verificar: i) a alegada ilegitimidade de Elve Cardoso Pontes para figurar como vítima do delito; ii) a licitude da gravação ambiental utilizada como elemento probatório; iii) a ocorrência de quebra da cadeia de custódia da mídia juntada aos autos; iv) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; v) a incidência da qualificadora do abuso de confiança prevista no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal; vi) a configuração da continuidade delitiva; vii) a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade; viii) a adequação do regime prisional e dos benefícios penais postulados pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A preliminar de ilegitimidade da vítima não merece acolhimento. Em ação penal pública incondicionada, a legitimidade para promover a persecução penal pertence ao Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. Ademais, ficou demonstrado que Elve Cardoso Pontes sofreu lesão patrimonial, pois sua aliança de casamento integrou o conjunto de bens subtraídos. Também não houve demonstração de prejuízo processual apto a justificar a decretação de nulidade. 6. A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é lícita, pois não se confunde com interceptação telefônica ou captação ambiental promovida por terceiros. O registro documentou diálogo do qual participaram diretamente as vítimas, sem necessidade de autorização judicial. O conteúdo da mídia foi corroborado pelos demais elementos de prova produzidos sob o contraditório. 7. A alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada. A defesa formulou alegações genéricas, sem indicar adulteração, manipulação, supressão de conteúdo ou comprometimento da autenticidade da mídia. Ausente demonstração concreta de prejuízo, incide o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal. 8. A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, pela relação dos bens subtraídos, pelo comprovante de transferência bancária efetuada pelo acusado em favor das vítimas, pela gravação contendo admissão dos fatos e pelos depoimentos colhidos em juízo. 9. A autoria delitiva está demonstrada pelo conjunto probatório. As vítimas relataram a relação de confiança mantida com o acusado, seu acesso privilegiado à residência e a posterior admissão da prática criminosa. A narrativa foi corroborada por testemunha que presenciou a conversa gravada e pelo ressarcimento parcial dos prejuízos, consistente na transferência de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 10. Correta a incidência da qualificadora do abuso de confiança. Os autos demonstram que o recorrente mantinha vínculo de amizade com as vítimas havia mais de vinte anos, possuía livre acesso à residência e recebeu as respectivas chaves durante o período de mudança da família, circunstâncias que facilitaram a prática dos furtos. 11. Também correta a incidência da continuidade delitiva, pois as subtrações ocorreram de forma sucessiva, em curto espaço temporal, mediante semelhante modo de execução, contra o mesmo núcleo familiar e com aproveitamento das mesmas condições de acesso, evidenciando unidade de desígnios. 12. Assiste parcial razão à defesa quanto à dosimetria. Houve bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, pois a mesma circunstância fática utilizada para caracterizar a qualificadora do abuso de confiança foi novamente empregada para exasperar a pena-base. 13. Afastada a vetorial da culpabilidade, permanecem válidas as valorações negativas relativas às circunstâncias e às consequências do crime, justificadas pelo elevado prejuízo patrimonial suportado pelas vítimas e pela perda definitiva de bens dotados de valor afetivo. 14. Em observância à vedação da reformatio in pejus, a pena-base deve ser reduzida de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda retorna ao mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Aplicada a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva na fração de 1/2 (metade), a pena definitiva fica fixada em 3 (três) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. 15. Mantém-se o regime inicial semiaberto, diante da subsistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos legais. 16. O pedido de justiça gratuita não é conhecido, pois deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal. Preserva-se o direito do réu de recorrer em liberdade, inexistindo fundamento cautelar superveniente apto a justificar restrição à sua liberdade. IV. DISPOSITIVO 17. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, exclusivamente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, em razão da ocorrência de bis in idem, redimensionando a pena definitiva para 3 (três) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantidos a condenação, a qualificadora do abuso de confiança, o reconhecimento da continuidade delitiva, o regime inicial semiaberto, o direito de recorrer em liberdade e os demais termos da sentença. Teses de julgamento 1. Em ação penal pública incondicionada, a discussão sobre a condição de vítima não interfere na legitimidade da persecução penal, cuja titularidade pertence ao Ministério Público, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual. 2. É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores da conversa, independentemente de autorização judicial, quando utilizada para esclarecimento dos fatos e submetida ao contraditório. 3. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de comprometimento da autenticidade, integridade ou confiabilidade da prova, não se admitindo nulidade presumida. 4. Caracteriza-se o abuso de confiança previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal quando o agente se vale de vínculo fiduciário preexistente e de acesso privilegiado ao patrimônio da vítima para facilitar a execução do delito. 5. Configura bis in idem a utilização da mesma circunstância fática para caracterizar a qualificadora do abuso de confiança e, simultaneamente, exasperar a pena-base na análise da culpabilidade. Dispositivos legais citados Constituição Federal, artigo 129, inciso I. Código Penal, artigos 33, §§ 2º e 3º, 44, inciso III, 71 e 155, § 4º, inciso II. Código de Processo Penal, artigos 386, incisos IV, V e VII, e 563. Lei nº 9.296/1996, artigo 8º-A. Jurisprudência citada no voto Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0700645-88.2021.8.05.0274, oriundos da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram como apelante Luciano Novais Gomes e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, exclusivamente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, mantidos os demais termos da sentença recorrida, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR